Tribunal: TJSP
Processo: 2288149-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 2288149-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARUERI, é agravada FINGERPRINT PROCESSAMENTO DE DADOS, GRÁFICA,
EDITORA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2288149-90.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.034
2
Voto n. 12.034
Agravo de Instrumento n. 2288149-90.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Barueri
Agravada: Fingerprint Processamento de Dados, Gráfica, Editora e
Representações LTDA
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barueri
MM. Juíza: Graciella Lorenzo Salzman
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Município de Barueri. Liminar deferida, para afastar os efeitos
do Decreto Municipal no 9.025/2019. Ato normativo que impõe
restrições à circulação de veículos não previstas em lei. Decreto
que, prima facie, extrapola os limites do poder regulamentar.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivamente
interposto pelo Município de Barueri em face da decisão de fls. 66/67 da
origem que, em mandado de segurança impetrado por Fingerprint
Processamento de Dados, Gráfica, Editora e Representações Ltda., deferiu a
liminar, para suspender os efeitos do Decreto Municipal no 9.025/19 em
relação ao impetrante.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário
de Segurança e Mobilidade Urbana do Município de Barueri.
O ato coator consistiria no Decreto Municipal no 9.025/2019, que
teria estabelecido restrições à circulação de veículos na via
pública do estabelecimento da Impetrante, embaraçando o
exercício da sua atividade empresarial.
No caso em tela vejo fundamento relevante para autorizar a
suspensão do ato apontado como coator.
O princípio da legalidade previsto no artigo 5o, II da CF/88 elege a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2288149-90.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.034
3
lei em sentido estrito e formal como único instrumento apto a
limitar validamente direitos.
Já os decretos são fruto da competência regulamentar, cuja
expedição só se autoriza para o fiel cumprimento da lei,
esmiuçando seu conteúdo, não podendo inovar na ordem jurídica.
Os decretos autônomos são exceção no ordenamento, só sendo
autorizados nas estreitas hipóteses do art. 84, IV da CFRFB.
Embora o Município possua competência para legislar sobre
matéria de interesse local, bem como ordenação urbana, nos
termos do Estatuto da Cidade e também do seu Plano Diretor, o
decreto de fls. 34 não menciona nenhum diploma legislativo que
estaria regulamentando, de forma que aparenta mesmo ser decreto
autônomo.
Assim sendo, DEFIRO A LIMINAR para suspender, com relação
ao Impetrante, os efeitos do Decreto Municipal no 9.025/2019”.
Em suas razões recursais, o Município afirma que não
houve violação ao princípio da legalidade, pois o decreto questionado deriva
da competência constitucional de que dispõe para legislar sobre assuntos de
interesse local; que o diploma normativo busca regulamentar o art. 13, inciso
I, L, 3 e 4 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre a utilização dos
logradouros públicos, bem como o disposto na Lei no 12.587/12, que
estabelece a política nacional de mobilidade urbana; que utilizou como
parâmetro o Decreto Municipal no 56.920/16 da cidade de São Paulo, o qual
não tem sido objeto de questionamento; que sempre existiram diplomas
legislativos restringindo a circulação de caminhões na cidade (ex. Decretos
Municipais nos 8.739/18 e 7.844/2014), sem que a agravada alegasse qualquer
embaraço ao exercício da sua atividade empresarial ou à livre concorrência;
que basta que a agravada observe os requisitos estabelecidos no art. 6o,
parágrafo único, do Decreto Municipal no 9.025/2019 e do art. 10 da Lei no
7.783/89 para que obtenha permissão de circulação; e que é dever da
Administração Pública estabelecer políticas que melhorem a circulação de
caminhões e outros veículos, de modo que o diploma normativo é voltado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2288149-90.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.034
4
concretização do interesse público. Pede o efeito suspensivo e o provimento
final do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 55/58), a parte
agravada apresentou contraminuta a fls. 61/73.
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
85, pelo desinteresse no feito.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Insta consignar, inicialmente, que a análise do presente
recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada (mérito do agravo), vedado o exame da
matéria de fundo.
Isso dito, verifica-se que o Decreto Municipal no 9.025/19
prevê a proibição do trânsito de caminhões em horários e vias específicas do
Município de Barueri, sem se reportar a qualquer lei que preveja inicialmente
referida limitação, o que, em cognição sumária, revela a possibilidade de que
o diploma questionado tenha extrapolado a sua competência meramente
regulamentadora, em violação ao princípio da legalidade.
Vale dizer que os dispositivos da Lei Orgânica do
Município de Barueri indicados pelo agravante em suas razões recursais não
se referem a qualquer limitação de circulação de caminhões, mas à
competência do Município para legislar sobre a utilização dos logradouros
públicos, o que não lhe permite fazê-lo por meio de simples decreto.
Nas palavras de Matheus Carvalho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2288149-90.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.034
5
“(...) somente a lei é capaz de inovar o ordenamento jurídico,
criando ou extinguindo direitos e obrigações a todos os cidadãos.
A lei é a fonte primária do Direito Administrativo e somente ela
estabelece regras, em caráter inicial que obrigam toda a atuação
do administrador público. É indiscutível, nesse ínterim, a
supremacia da lei em face dos atos administrativos normativos que
não podem alterá-la ou desrespeitar os seus termos. Sendo assim, o
ato administrativo normativo é fonte primária e inferior. Tal
situação tem base no texto constitucional, haja vista o fato de que a
Constituição Federal estipula, em seu art. 5o, II que 'ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei'. Também decorre do fato de que as leis emanam de um
processo de elaboração complexo, definido no próprio texto
constitucional que lhes garante maior confiabilidade, uma vez que
expedidas pelos representantes diretos do povo, titular maior do
interesse público”. (Manual de Direito Administrativo. 4a ed. rev.
ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 125).
Nesse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou
teratologia na decisão agravada, razão pela qual deve ser confirmada pelos
seus próprios fundamentos.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2288149-90.2019.8.26.0000 - Voto n. 12.034
6
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora